Tribunal: TJBA
Processo: 8011557-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011557-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PEREIRA REZENDE

Advogado(s)
:
ITALO EMANUEL GUEDES BRITO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA EM OMBROS. BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO. MICRONEUROLYSE. INFILTRAÇÕES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. IRREVERSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Relatório médico comprova quadro álgico intenso e refratário a tratamento conservador, recomendando bloqueio de nervo periférico, microneurolyse e infiltrações, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano. A negativa fundada em parecer de junta médica não prevalece sobre a indicação do médico assistente, configurando recusa abusiva.

2. O argumento de irreversibilidade da medida não se sobrepõe ao risco concreto de agravamento da dor e incapacidade funcional, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (arts. 1º, III, e 196 da CF). Ausente fundamento para a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011557-56.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 80878177)
, em que figura como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO DO AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto da relatora.

VII